Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-14.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007269-14.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ANESIO BERTHI - CPF: 260.272.838-15 (EMBARGANTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANESIO BERTHI (EMBARGANTE), CACILDA VIEIRA - CPF: 420.537.811-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE – CONTRATOS ADITADOS, RETIFICADOS E RATIFICADOS – COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS – AUSENCIA DE DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Constatada a ausência de demonstrativos de evolução do débito, bem assim detalhamento dos encargos atribuídos à inadimplência é caso de deferir a realização de perícia contábil para apuração dos valores objeto da cobrança.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007269-14.2019.8.11.0006

APELANTE: ESPÓLIO DE ANESIO BERTH

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Proc. referência
: Ação Ordinária de Cobrança n. 1007269-14.2019.8.11.0006 - 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Espólio de Anésio Berthi.

AÇÃO
:
Cobrança ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor do Espólio de Anésio Berthi.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres) julgou procedente o pedido da demanda para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 388.445,88 (trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) ao autor, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: o requerido argui o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de prova pericial contábil, assim requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença impugnada e determinado o retorno dos autos para o exaurimento da fase instrutória.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id.
179665246.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença para reconhecer o cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide.

A lide advém Adimplemento da quantia de R$ 388.445,88, oriunda do Contrato para Desconto de Cheques no 4155421765.

A parte autora, Banco do Brasil, busca a satisfação do crédito de R$ 388.445,88, atualizado até 20/12/2019, oriundo do inadimplemento do saldo devedor da operação do contrato de desconto de cheques.

Relata que o contrato primitivo foi aditado com retificação e ratificado, com liberação dos valores de R$ 30.000,00 em 04/09/2015, R$ 30.000,00 em 14/05/2015 e, por fim, o valor de R$ 46.000,00.

O requerido alega que há cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide, ao argumento de necessidade de realização de prova pericial, máxime porque manifestou interesse na produção de pericia contábil (id. 179665235).

A r. sentença afastou a realização da perícia contábil ao argumento de que o conjunto probatório seria suficiente para o julgamento.

Ocorre que o contrato originário, com bem pontuou a parte autora, foi retificado, ratificado e que a cobrança se dá por inadimplemento.

Assim, revela-se necessária a realização de perícia contábil, porquanto o que há no processo são estratos apresentados unilateralmente, sem o detalhamento da evolução do débito.

Nessa linha:

Apelação Cível. Contratos Bancários. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo dos embargantes. Cédula de crédito bancário.
Renegociação de dívida vinculada a outros contratos anteriores. Cerceamento de defesa. Requerimento de perícia contábil. Necessidade, a partir dos embargos opostos, de potencializar a conferência na formação da obrigação em razão dos contratos anteriores.
Inteligência da Súmula 286 do E. STJ. Julgamento antecipado que impediu a instrução devida. Sentença anulada. Recurso provido
. (TJ-SP - AC: 10006703220218260019 SP 1000670-32.2021.8.26.0019, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 28/10/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA A QUESTÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –COMPLEXIDADE ENVOLVIDA NA DISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES
(SÚMULA No 286, DO C. STJ)– RENEGOCIAÇÃO EVIDENCIADA (“MATA-MATA”) - REVISÃO CONTRATUAL QUE SE ESTENDE AOS CONTRATOS RENEGOCIADOS – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS CONSIDERADOS INDISPENSÁVEIS À ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA – NECESSIDADE, ADEMAIS, DE PERÍCIA CONTÁBIL ACERCA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COLACIONADOS AOS AUTOS – PRECEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14a C. Cível - 0009731-06.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR - J. 30.08.2021
) (TJ-PR - APL: 00097310620178160001 Curitiba 0009731-06.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 30/08/2021, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021)

E ainda:

AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF. “Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).
(N.U 1000288-27.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado do feito, sem facultar às partes a produção da prova pleiteada, para possibilitar o esclarecimento dos pontos controvertidos, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador. 2. Como cediço, cabe ao juiz apreciar as provas constantes dos autos e, a ele, determinar aquelas necessárias, de acordo com o que entender atinente à demanda. 3
. Assim, o julgamento sem a realização de prova requerida pela parte, quando traz concreto prejuízo a esta, caracteriza cerceamento de defesa
. 4.
Na hipótese, não obstante o pedido expresso de produção de prova documental e pericial, o juiz singular, sem apreciar o pleito, ou declarar encerrada a instrução

processual, prolatou sentença meritória que, sem dúvidas, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como justifica a nulidade da sentença
. 5.
Cerceamento de defesa configurado
. 6. Sentença cassada. Recurso de apelação provido.

(N.U 1000904-26.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – PRELIMINAR REJEITADA
– PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO APONTADA PELO PRÓPRIO PERITO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DÚVIDA NO LAUDO – EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (Princípio da cooperação).
Constatada a falta de informações e de documentação que deveria ser entregue pela ré, complementação cujo próprio perito apontou como imprescindível, e sentenciado o feito sem que antes a parte fosse intimada a apresentar o necessário, é evidente o cerceamento de defesa e imperioso, por conseguinte, o acolhimento da preliminar para cassar a sentença de improcedência da lide
.
(N.U 0032398-06.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Ressalta-se que a produção de prova pericial não trará prejuízo às partes, ao contrário, esclarecerá a matéria e dará suporte ao julgamento.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno à origem para realização de perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024